Tribunal: TJMT
Processo: 0008524-08.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008524-08.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 870.898.581-20 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA DE FORMA INIDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser afastada a circunstância judicial fundamentada de forma inidônea com esteio no histórico criminal do agente, que não é apto a negativar a conduta social do acusado, uma vez que o artigo 59 do Código Penal prevê circunstância judicial específica, a dos antecedentes criminais, a qual foi considerada pelo julgador; mantendo-se, porém, a pena-base aplicada por ser adequada e proporcional ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edmilson Batista de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 8524-08.2018.811.0055 (código 279307), que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e o pagamento de 12 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela readequação da reprimenda aplicada, a fim de reduzir a pena-base (Id. 31092469).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 31092470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, para que seja readequada a reprimenda do apelante (Id. 34224458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Edmilson Batista de Souza
como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, extrai-se da peça acusatória
,
in verbis
:

“(...) Narram os autos de investigação criminal que, no dia 04 de maio de 2018, por volta das 10 h 45 min, no supermercado Big Master, localizado na Avenida Brasil, centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado EDMILSON BATISTA DE SOUZA subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) peças de carne bovina (Picanha) pertencentes à vítima, conforme auto de apreensão de fl. 14 e auto de avaliação indireta de fl.15.

Segundo restou apurado, na data do fato, um funcionário do supermercado percebeu quando o denunciado colocou as duas peças de picanha em sua mochila e passou pelo caixa sem efetuar o pagamento.

Consta ainda que o denunciado foi detido na parte externa do supermercado portanto a res furtiva, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada e EDMILSON foi preso em flagrante.

Ademais, o denunciado EDMILSON BATISTA DE SOUZA confessou o furto (fls. 07-verso). (...)”.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 31092461), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto, na forma do art. 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso impugnando a reprimenda aplicada, a fim de que seja readequada para reduzir a pena-base e, consequentemente, a pena de multa.

Argumenta que a conduta social foi valorada de forma negativa ao acusado, com base em fundamentação inidônea, uma vez que foi considerada condenação anterior transitada em julgado.

Com a análise da sentença recorrida, verifico que a pretensão defensiva merece amparo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto à pena-base aplicada.

Pelo que se extrai da primeira fase dosimétrica, a magistrada de primeiro grau sopesou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da conduta social do agente, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, analisando com acuidade os autos, o réu foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo no 21161, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, no qual foi condenado pela prática dos delitos estampados nos artigos 329 e 163, III, ambos do Código Penal, cujo decisum transitou em julgado no dia 20/10/2008.

Impende consignar que, não obstante o fato de o executivo de pena oriundo da condenação supracitada ter sido julgado extinto em razão da incidência da prescrição da pretensão executória (Código Apolo no 21794), constato que, para efeitos de maus antecedentes, a referida condenação deve prevalecer.

Sua
conduta social

não é boa, tendo em vista que o réu foi definitivamente condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, no procedimento tombado sob o Código Apolo no 20448 que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, cujo trânsito em julgado se deu no dia 05/05/2008.

Destarte, depreende-se através dos registros criminais, assim como, notadamente, pela condenação transitada em julgado supracitada, que o réu não vive de acordo com os ditames e regras morais, imprescindíveis para o convívio harmonioso em sociedade.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar as res furtivas.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes e a conduta social, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10) dias de reclusão. (...)”
– pp. 122-123, destaquei.

Com efeito, o
bserva-se que os fundamentos utilizados para negativar a circunstância da conduta social do acusado carecem de idoneidade.

Importante ressaltar que a
conduta social
do agente diz respeito ao seu comportamento perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Destaco que a referida circunstância judicial não se confunde com o histórico criminal do acusado, que
já é valorado pelo artigo 59 do Código Penal
e deve ser aferido quando da avaliação dos
antecedentes
,
sob pena de indevido
bis in idem
;
mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive, ou seja, que possua uma boa conduta no meio social.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) 1. Impossível sopesar negativamente a conduta social dos agentes quando inexistir, nos autos, estudos psicossociais ou quaisquer outros elementos idôneos de prova que permitam ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, tal vetor do art. 59 do CP; Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para a formação da pena-base, não se admitindo que sejam usados como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial conduta social dos autores do crime; (...)”
(TJMT, N.U 0002620-67.2017.8.11.0111, Ap 76515/2018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12.12.2018, publicado no DJe 18.12.2018).

Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores: STF. 2a Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10.5.2016 (Info 825); STJ. 5a Turma.
HC
475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2018; STJ. 6a Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 8.11.2018 (Info 639).

Desse modo, para considerar a circunstância judicial em comento como desfavorável deve existir nos autos elementos técnicos, como avaliação profissional e/ou estudo psicossocial, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida e a conduta que desempenha na sociedade.

Assim, de rigor o decote dessa circunstância, haja vista a fundamentação inidônea utilizada.

Por outro lado, verifica-se que subsiste em desfavor do acusado os
maus antecedentes
e, considerando as duas condenações transitadas em julgado mencionadas no
decisum
, códigos 21794 e 20448 – inclusive esta última se refere a prática de delito da mesma natureza do que ora se analisa –, mantenho a pena basilar no patamar fixado de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, por ser adequado e proporcional ao caso concreto.

Mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena no mesmo patamar, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a circunstância judicial da conduta social, mantendo, contudo, a sanção nos termos em que fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020